Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-50.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Sub-rogação da seguradora.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro residencial. Incidência do CDC. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Notificação extrajudicial da concessionária que não exime a Seguradora da obrigação de preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000111-50.2020.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ELEKTRO REDES S.A., é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-50.2020.8.26.0362 -Voto no 10808
2
Voto no 10.808
Apelação no 1000111-50.2020.8.26.0362
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelado: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
Comarca: Mogi Guaçu (1a Vara Cível)
Juiz: Roginer Garcia Carniel
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta pela seguradora em face da concessionária de
serviço público. Apelação da ré. Ocorrência de danos em
aparelhos eletrônicos do segurado em razão de descarga
elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial. Incidência do CDC. Sub-rogação da seguradora.
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura
da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora
oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar
os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder
a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa,
para tornar possível a realização de perícia técnica
judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens
para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório
que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser
suportado pela Empresa prestadora de serviços. Recentes
precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado.
Notificação extrajudicial da concessionária que não exime a
Seguradora da obrigação de preservar os bens para eventual
perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se
houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos.
Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO
PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
257/263, que julgou totalmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos promovida pela Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em face da Elektro
Redes S/A, condenando a Apelante a restituir à Apelada a quantia de “R$ 3.163,82 (
três mil cento e sessenta e três e oitenta e dois centavos), valor este devidamente
atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
partir do desembolso (súmula 43 do STJ), e acrescidos de 1% de juros moratórios ao
mês, desde o evento danoso (súmula 54 do STJ)”, bem como ao pagamento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-50.2020.8.26.0362 -Voto no 10808
3
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 18/02/2020 (fls. 264).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 282/183 e 343/346). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 306/314.
A Apelante pleiteia a reforma do julgado, alegando: a) necessidade de
observância da Resolução Normativa 414/2010; b) ausência de prévio pedido
administrativo; c) necessidade de perícia técnica sobre os equipamentos ou peças
danificadas inviabilizada pela seguradora que não ficou na posse dos bens; d) laudos
apresentados unilaterais e que não apontam sobrecarga de energia; e) ausência de
perturbação na rede elétrica; f) inaplicabilidade do CDC.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II – Fundamentação
A apelação comporta provimento.
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelada está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelada totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-50.2020.8.26.0362 -Voto no 10808
4
Foi realizado contrato de seguro residencial (fls. 96 e 118), portanto, o
dano coberto pela seguradora ocorreu na unidade consumidora dos dois segurados,
sendo patente que a relação originária entre ela (segurada) e a fornecedora de energia
elétrica era de consumo, razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor não só em favor do usuário do serviço, mas, obviamente, também, em
favor da Apelada, que se sub-rogou nos direitos de seu segurado ao efetuar o
pagamento da indenização (fls. 116 e 132), nos termos da Súmula 188 do STF1.
Assim sendo, a seguradora Apelada esta sub-rogada como consumidora, exercendo
os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelante decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-50.2020.8.26.0362 -Voto no 10808
5
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
recente entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.
Tal medida possibilitaria à Apelante a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos não
é apta a suprir a prova técnica no sentido de que os danos foram causados por
oscilação de tensão elétrica, servindo, apenas, para regular o sinistro entre o segurado
e a seguradora.
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-50.2020.8.26.0362 -Voto no 10808
6
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-50.2020.8.26.0362 -Voto no 10808
7
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
Em contrarrazões, a Apelada sustentou suficiência dos laudos técnicos
apresentados, que indicam que os equipamentos foram elaborados por profissionais
especializados pertencentes as empresas de assistência técnica “distintas, idôneas e
sem qualquer interesse à lide”, restando comprovado o nexo causal. Argumentou que
as telas internas (relatórios de ausência de interrupção) foram produzidas
unilateralmente e não servem como prova conforme Súmula 15 da Aneel2.
Ora, a Seguradora reputa que os relatórios apresentados pela
Concessionária são unilaterais, enquanto a Concessionária reputa que os laudos
técnicos apresentados pela Seguradora também são unilaterais. Para dirimir essa
controvérsia seria necessária a realização de perícia técnica judicial sobre os
equipamentos ou peças danificadas a fim de se apurar se os danos foram ou não
causados por oscilação ou descarga elétrica. Entretanto, a Seguradora apenas
sustentou a suficiência dos laudos já apresentados e não se dispôs a apresentar os
equipamentos para perícia judicial, o que indica que não os preservou.
A notificação extrajudicial enviada para a Concessionária não exime a
Seguradora da obrigação de preservar os bens ou peças danificadas para eventual
perícia judicial, se havia algum óbice a guarda ou preservação dos mesmos.
2 Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de
perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a
distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-50.2020.8.26.0362 -Voto no 10808
8
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Destaque-se ainda que a notificação extrajudicial foi enviada em bloco
para a concessionária, com listagem de mais de sessenta páginas (cada uma com
quinze a vinte sinistros relacionados), que dificulta a localização dos dois sinistros
discutidos nos autos. Além disso, a notificação foi enviada muito depois dos sinistros
ocorridos em 10/11/2017 (fls. 96) e 26/11/2017 (fls. 118). A referida notificação é
datada de 17/10/2019, ou seja, quase dois anos após o sinistros e pagamento das
indenizações securitárias, ocasião em que pleiteou o ressarcimento, mas não indicou
que fornecia documentação referente a cada sinistro, bem como não disponibilizou os
bens para perícia, sequer informando sobre sua preservação.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificados para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao provimento do recurso para julgar a
demanda improcedente, com inversão do ônus da sucumbência que deverá ser
suportado em sua totalidade pela Apelada, fixados os honorários no mesmo importe
da sentença.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e DOU PROVIMENTO ao
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-50.2020.8.26.0362 -Voto no 10808
9